Tribunal: TJDFT
Processo: 0007576-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE RELATIVA A ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVANTE RELATIVA AO DESEMPENHO DE LIDERANÇA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a peça acusatória preencheu os requisitos legais, contendo a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias e classificação jurídica, bem como a individualização das condutas dos réus, permitindo o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, descabe a alegação de nulidade por não individualização das condutas dos acusados. Preliminar rejeitada.
2. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de organização criminosa, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação.
3. No crime do artigo 2o da Lei 12.850/2013, onde os núcleos dos tipos estão contidos nos verbos promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, as condutas imputadas aos réus se referem à prática de condutas nucleares típicas, constituindo modalidade de autoria, o que afasta a tese de participação de menor importância.
4. Devem ser consideradas negativas a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime e também as consequências do crime, em razão do réu ser integrante do PCC – Primeiro Comando da Capital.
5. Não se caracteriza a majorante do artigo 2o, § 2o da Lei 12.850/13, quando o conjunto probatório não é suficiente para formar segura convicção da utilização de arma de fogo pelos réus ou pela organização.
6. Não incide a agravante constante no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13, uma vez que o exercício da liderança no grupo não se confunde com a atribuição de função específica nos quadros da organização criminosa.
7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MP.